Tribunal: STF
Processo: RE 1273240
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 33):
    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE SE ENCONTRA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. Importante ressaltar que, mesmo que os servidores estaduais recebessem seus pagamentos no mês seguinte ao trabalhado, o cálculo dos valores foram feitos com base na URV do dia 20 do período anterior, quando era realizado o repasse da verba pelo erário, não havendo previsão legal que permitisse a atualização de novos cálculos referentes à conversão. Desprovimento do recurso de agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 3, p. 57-65)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI e LV, e 37, caput e XV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “com o advento da referida lei de reestruturação que alterou o esqueleto remuneratório do servidor - Lei 3.586/2001 - põe-se termo a qualquer direito à incorporação, não havendo o que se falar em direito adquirido à complementação de índice pela conversão de URV” (eDOC 4, p. 60/61).
    Aduz-se, ainda, que “os servidores fazem jus à irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CRFB), mas não à manutenção de fórmulas remuneratórias. Por isso, tendo havido reestruturação na carreira, a eventual defasagem outrora existente foi incorporada/absorvida, não existindo nada a que se requerer pelo servidor” (eDOC 4, p. 63)
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, tendo em vista possível divergência do acórdão recorrido com o Tema 5 do STF (eDOC 5, p. 29-31). A Sexta Câmara Cível, todavia, não exerceu o juízo de retratação, em julgado assim sintetizado (eDOC 6, p. 9):
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II DO NCPC. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. CONVERSÃO DE URV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO AUTOR. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. Interposição de recurso especial, impugnando o acórdão que determinou a revisão da conversão da URV, a ser apurada em liquidação de sentença. Entendimento sedimentado pelo STJ no Resp n° 1.101.726/SP incluído na categoria de recurso repetitivo. Entendimento do STJ de que a Lei n°. 8.880/94 regulou a conversão dos vencimentos, soldos, salários e proventos de cruzeiro real para URV de todos os servidores dos entes da federação, e não somente dos servidores federais, devendo ser apurada a partir da data do efetivo pagamento, sendo certo que os servidores que recebiam até o último dia do mês laborado possuem direito à revisão. Juízo de retratação não exercido, porque não foi comprovada a data de pagamento do autor, ônus que cabia ao Estado em aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, devendo eventual saldo ser apurado em sede de liquidação de sentença. Não somente a data do efetivo pagamento da conversão pode acarretar na inadequação, mas erros aritméticos na aplicação do próprio índice, o que somente poderá ser verificado por prova técnica específica de cada categoria. Retratação não exercida. Confirmação do acórdão, prolatado pela 6° Câmara Cível.”
    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, e entendendo haver divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836-RG, admitiu o apelo ao fundamento de que “é fato que os servidores públicos estaduais do Estado do Rio de Janeiro, somente recebiam seus vencimentos, ao tempo da conversão dos cruzeiros reais para URV, no mês subsequente ao trabalhado, conforme estabelecido na legislação estadual (Resoluções SEEF n° 2.373/93, DOE de 1º/12/1993, 2.387/93, DOE de 04/01/1994, 2.398/94, DOE 04/02/1994 e 2.404/94, DOE 28/02/1994)” (eDOC 9, p. 1).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, especificamente no que tange à comprovação das datas de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, assentou que (eDOC 3, p. 42): 
    “Registre-se que o Estado não comprovou o dia dos pagamentos.
    Importante ressaltar que, mesmo que os servidores estaduais recebessem seus pagamentos no mês seguinte ao trabalhado, o cálculo do valor se deu com base na URV do dia 20 do período anterior, quando era realizado o repasse da verba pelo erário, não havendo previsão legal que permitisse a atualização de novos cálculos referentes à conversão.
    Ademais, se trata de correção no cálculo quanto ao critério, utilizado pelo Estado por ocasião da conversão da moeda para o novo padrão monetário nacional (URV) em 01/03/1994, sendo evidente o agravado sofreu prejuízo no seu vencimento da ordem de 11,98% por ocasião da conversão da moeda para URV, tendo sido tomado como referência o último dia do mês de competência e não, o efetivo dia do pagamento da sua remuneração, relativamente aos dispositivos, emanados da Lei nº 8.880/94.” 
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da própria decisão que admitiu o recurso extraordinário, sobretudo em relação à legislação estadual que disciplina o pagamento dos vencimentos dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas, além do exame de normas de direito local (Resoluções SEF nº 2.373/1993, nº 2.387/1993, nº 2.398/1994 e nº 2.404/1994), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Neste sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Aplicabilidade da Lei nº 8.880/94. Conversão da remuneração dos servidores em URV. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da aplicabilidade da Lei nº 8.880/94 à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 633.531-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.2.2015). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. DECESSO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 599.644-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 
    Ademais, verifica-se que o apelo extremo, ao articular acerca do advento de lei reestruturadora da carreira – Lei 3.586/2001, situação que colocaria termo a qualquer direito à incorporação, sustenta tese já debatida neste Supremo Tribunal Federal.
    Ao analisar o recurso-paradigma ARE-RG 968.574, relativo ao Tema 913, Rel. Min. Teori Zavascki, o Plenário deste Tribunal reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia em exame, por entender que ela possui natureza infraconstitucional. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR URV. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa. (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente